Tribunal: STF
Processo: ARE 1364250
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADI Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E.



    1. Tratando-se de atualização monetária de requisitório, incide o que fora decidido pelo Pretório Excelso nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, e não o Tema RG nº 810. 



    2. Considerada a modulação de efeitos firmada nas aludidas ações objetivas, caberia a incidência da Taxa Referencial (TR) até 25/03/2015, marco após o qual, aplicável o IPCA-E, para a correção monetária. 



    3. Manutenção do acórdão recorrido, que aplicou o IPCA-E a partir do ano de 2014, por força da vedação à reformatio in pejus. 



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.